Tribunal: TJSP
Processo: 1010973-57.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000509004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010973-57.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante GRELUK E MENEZES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER,
MARCELO BERTHE E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010973-57.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André
EMBARGANTE: Greluk e Menezes Transportes Rodoviários Ltda.
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS
-
INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 390/399 que, por maioria de votos, deu provimento
parcial ao recurso de apelação, apresentado pela parte autora.
A parte embargante sustentou, em resumo, a
presença de omissão, a respeito das questões e normas jurídicas
indicadas no presente inconformismo.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
autora, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente
apontados nas razões recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG;
Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator